Tribunal: TJSP
Processo: 2221980-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Verba salarial. Impenhorabilidade de valores. Relativização. Natureza alimentar não comprovada. Subsistência não demonstrada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Walison Marques de Sousa contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Verba salarial. Impenhorabilidade de valores. Relativização. Natureza alimentar não comprovada. Subsistência não demonstrada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Walison Marques de Sousa contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito Sicredi Agroempresarial, que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados em sua conta bancária, determinando a transferência dos valores à conta judicial vinculada ao processo. O agravante sustenta que os depósitos em sua conta têm natureza alimentar, decorrentes de atividade laboral informal, e que o bloqueio compromete sua subsistência, requerendo a liberação dos valores e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do agravante possuem natureza alimentar a justificar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC; (ii) determinar se o bloqueio compromete a subsistência do agravante, autorizando sua liberação com base na dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade de valores previstos no art. 833 do CPC pode ser relativizada quando não demonstrada a destinação alimentar dos recursos e quando preservado valor suficiente à subsistência do devedor e de sua família. O agravante não comprova, de forma inequívoca, que os depósitos realizados em sua conta bancária se referem a remuneração por trabalho, sendo insuficientes os documentos apresentados para caracterizar a natureza alimentar dos valores. A constrição atinge apenas percentual reduzido dos créditos recebidos pelo agravante, que apresentou movimentação bancária em valores superiores à quantia bloqueada no mesmo período, sem comprovação de que sua subsistência esteja efetivamente comprometida. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários mesmo abaixo de cinquenta salários-mínimos mensais, desde que a medida não afete o mínimo existencial e que outros meios executórios tenham se mostrado inviáveis. A ausência de demonstração objetiva quanto ao comprometimento da subsistência do agravante inviabiliza a concessão da medida requerida, sendo ônus da parte provar a imprescindibilidade dos valores bloqueados. A concessão da gratuidade da justiça é deferida, de forma restrita ao preparo do recurso, nos termos do art. 98, §5o, do CPC, considerando o não enfrentamento da matéria na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV e X, do CPC pode ser relativizada quando não demonstrada a natureza alimentar dos depósitos e quando preservado valor suficiente à subsistência do devedor. 2. Cabe ao devedor o ônus de comprovar, de forma objetiva e documental, que os valores bloqueados são indispensáveis à sua subsistência ou de sua família. 3. A mera alegação de informalidade laboral ou ausência de vínculo empregatício não é suficiente para reconhecer a natureza alimentar dos depósitos bancários. 4. A jurisprudência admite a mitigação da regra de impenhorabilidade mesmo abaixo do limite de 50 salários-mínimos, desde que preservado o mínimo existencial e frustradas outras formas de execução."
____________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 833, IV, X e §2o; art. 98, §5o; art. 1.019, I; art. 1.026, §2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/05/2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2006321-46.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 31/03/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2083535-50.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Calbucci Renaux, j. 20/08/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2356681-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 04/04/2025.